Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007661-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHEL BELMONTE - CPF: 957.616.751-53 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007661-58.2022.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Michel Belmonte

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 279

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – INTERSTÍCIO TEMPORAL PREENCHIDO – COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO -
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos na Lei Municipal, a promoção funcional de classe do servidor é medida que se impõe, devendo ter como marco inicial a data da apresentação do prévio requerimento administrativo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, determinou o enquadramento do reclamante para a Classe C, Nível 06, bem como o pagamento das diferenças salarias e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente a Nível 05, Classe C, de junho de 2019 a julho de 2019; e Nível 06, Classe B, de, bem como o pagamento das diferenças salarias respectivas.

O recorrente pretende, ainda, a condenação do ente municipal ao
pagamento “as diferenças salariais a contar de 16 de outubro de 2013 para a Classe B e de 2022 para a Classe C, bem como para a cada 03 (três) anos de trabalho para o Nível”
.

Contrarrazões no ID 144846177 pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público no ID. 151680168, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Como relatado, trata-se de Recurso Inominado, onde a parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença para o fim de modificar o marco inicial dos efeitos financeiros do ato de enquadramento nas respectivas classes da carreira.

Extrai-se dos autos que o autor, em
16/12/2013
, protocolou requerimento administrativo (
no processo
203411/13) “solicitando correção de enquadramento” diante da apresentação de certificado de conclusão do curso de pós-graduação em “Fisioterapia Hospitalar”, com carga horária total de 360hs.

Sobre o tema, via de regra, a elevação de classe não conta-se da data da aquisição do título, mas sim da ocasião em que a Administração Pública toma ciência da nova formação do servidor, mediante requerimento administrativo específico.

No presente caso, de fato o requerente comprovou, quando do ajuizamento da ação, a formulação de requerimento administrativo quanto à promoção para a Classe B, fazendo jus à promoção nos moldes do art. 34 da Lei Complementar no. 3.507/2010,
in verbis
:

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

I - cargos de nível superior, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da classe A acrescido de 360 horas de somatória ne cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua área;

b) Classe C, requisito da classe B acrescido de 360 horas de somatória ne cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua área de atuação;

c) Classe D, requisito da classe B acrescido de 360 horas de somatória ne cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua área de atuação;

d) Classe E, requisito da Classe D acrescido de 730 horas de somatória ne cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na sua área;

e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de doutorado na sua área."

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e determinar que o ente Requerido proceda ao enquadramento da reclamante para a
Nível 6, Classe
B
, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos
entre os valores efetivamente recebidos pelo autor, a partir de 16/10/2013 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023